Tribunal: STF
Processo: HC 221236
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wagston Teixeira Lima, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 1.970.741/SP.



    Depreende-se dos autos que o Juízo de primeiro grau extinguiu a punibilidade do paciente relativamente ao crime do art. 171 (estelionato) do CP, por decadência do direito de representação da vítima.



    Na sequência, o TJSP deu provimento ao recurso em sentido estrito formalizado pelo Ministério Público estadual para reformar a sentença que extinguiu a punibilidade, determinando o prosseguimento da Ação Penal. 



    A defesa alega, em síntese, a necessidade de aplicação da Lei nº 13.964/2019, que passou a exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da Ação Penal.



    Ressalta que,



    “No caso em tela, vemos que o fato narrado supostamente ocorreu em 17/02/2017, sendo a comunicação feita em 27/08/2018 (fls. 3/4) e a denúncia oferecida em 08/01/2021, posteriormente à entrada em vigor da Lei 13.964/19, não havendo dúvidas, portanto, de que a representação era de rigor.”



    Nesse contexto, reafirma a perda do direito de representar, dizendo-o exercido a destempo, porque “ocorrido aproximadamente 11 meses após o marco inicial da contagem do prazo decadencial.”



    Requer “a concessão de liminar para suspender o andamento da ação penal originária até o julgamento do mérito deste Habeas Corpus.” 



    No mérito, “a concessão da ordem de Habeas Corpus para restabelecer a r. sentença proferida em primeiro grau.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. APLICAÇÃO DO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 610.201-SP, firmou entendimento no sentido da irretroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ressaltando a orientação já firmada neste Tribunal de que "a representação prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal" (AgRg no REsp n. 1.687.470/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 1º/9/2020). 2. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: 



    “Conforme se verifica da decisão agravada, não há necessidade de discussão sobre a retroatividade da Lei 13.964/19. Isso porque, no caso, como bem apontado pela Corte Estadual, a exigência da representação da vítima, que nada mais é do que o seu desejo, a sua vontade de que o autor do crime seja responsabilizado, já se encontra plenamente satisfeita, uma vez que a ofendida registrou o boletim de ocorrência, reportando o ocorrido à autoridade policial. Assim, não há se falar em ocorrência de causa extintiva da punibilidade (decadência).



    Ademais, cabe ressaltar que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência (AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021)”



    Com efeito, ao tempo do oferecimento da denúncia, já havia manifestação inequívoca da vítima no sentido de ver iniciada a persecução penal, não se exigindo formalidade especial. Essa a compreensão adotada por ambas as Turmas da Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO PELO OFENDIDO: PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(RHC 213357 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 23/05/2022, DJe-24-05-2022)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente